Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707871-10.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA RECORRIDO: GINAIR MAIA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. INADIMPLEMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RESPONSABILIZAÇÃO DE ADMINISTRADORES NÃO-SÓCIOS. POSSIBILIDADE. 1. Consoante a teoria menor, sempre que a personalidade da pessoa jurídica, de alguma forma, for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, impõe-se a sua desconsideração, atingindo os bens particulares dos sócios e/ou administradores, à luz dos artigos 7o, parágrafo único, e 28, §5o, do CDC. 2. Os administradores, ainda que não sejam sócios, na aplicação da teoria menor, respondem por dívidas da pessoa jurídica decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, com fulcro nos princípios norteadores do direito do consumidor. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os artigos 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, e 50 do Código Civil, sustentando não ser aplicável a teoria menor, prevista na norma consumerista, mas a teoria maior, disposta no estatuto civil, que permite que as consequências da desconsideração da personalidade jurídica alcancem os administradores não-sócios. Apontam, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004